Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA. INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar contrariedade apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Inexiste vício no acórdão embargado por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o acórdão fundamentou o entendimento.
2.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
2.3. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que o documento juntado não é suficiente para comprovar que os valores bloqueados tem caráter alimentar.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do embargante.
6. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.